Tribunal: TJMT
Processo: 1058099-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058099-73.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA - CPF: 920.478.233-15 (AGRAVANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1058099-73.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DIVERGÊNCIA APONTADA ENTRE A TAXA COBRADA E A PACTUADA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - DIFERENÇA IRRISÓRIA –
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, do CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se é ínfima a divergência apontada pela parte entre a taxa de juros pactuada e a que entende que está sendo cobrada, não se justifica a realização de perícia contábil, visto que não traria proveito algum à resolução da lide.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1058099-73.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento à Apelação.

O agravante aduz que, como na monocrática foi consignada a ausência de prova das suas alegações, era imprescindível o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de perícia, uma vez que, “
acaso confirmada a cobrança de juros DIVERSOS do contrato, ter-se-á cobrança indevida no período de normalidade do contrato, o que é descaracterizador da mora atribuída ao réu da ação e, portanto, impede o pedido de busca e apreensão fundado na mora do devedor-fiduciário
”.

Diz também que é válido o cálculo apresentado, visto que para essa operação utilizou o aplicativo do Banco Central denominado “calculadora do cidadão”.

Na contraminuta o agravado argui a regularidade da taxa de juros praticada (ID 94625453).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1058099-73.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante aduz que a taxa de juros efetivamente cobrada pelo agravado é superior à pactuada, o que descaracterizaria a mora.

Sustenta também que, como na decisão recorrida foi consignada a ausência de prova das suas alegações, era necessária a remessa dos autos ao juízo de origem para realização de perícia contábil.

Todavia, a diferença por ele apontada é de 0,01%, o que, segundo assinalou na contestação, “
representa diferença a maior de R$2,10 (Dois Reais e Dez Centavos) sobre cada parcela do financiamento, o que representa um valor total indevido de R$100,80 (Cem Reais e Oitenta Centavos)
”.

O total pactuado é de R$16.273,53, para pagamento em 48 prestações de R$ 507,07.

Pelo princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade. Assim, não obstante a crise financeira atualmente enfrentada no país, a divergência indicada pelo agravante, ainda que estivesse comprovada, seria insuficiente para desconstituir a mora, visto que é ínfima.

Dessa forma, é desnecessária a prova por ele pretendida, já que não traria nenhum proveito para a resolução da lide e violaria o princípio da celeridade processual.

Ademais, como destacado na monocrática, a irregularidade mencionada é insignificante, portanto “
pode facilmente ser decorrente de qualquer divergência nos métodos utilizados
”.

Nesse sentido, vale transcrever trecho da informação trazida no
site
do Banco Central sobre a ferramenta “calculadora do cidadão” (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/calculadoradocidadao):

“

A Calculadora do Cidadão não tem por objetivo aferir os cálculos realizados pelas instituições financeiras nas contratações de suas operações de crédito, uma vez que outros custos não considerados na simulação podem estar envolvidos nas operações, tais como seguros e outros encargos operacionais e fiscais não considerados pela Calculadora.
”

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – 1.) PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – NÃO ACOLHIMENTO –- TAXA DE JUROS PACTUADA NO CONTRATO INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN – SUPOSTA TAXA DE JUROS COBRADA PELO BANCO INFERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DO BACEN –
ADEMAIS, A FERRAMENTA APLICADA NO CÁLCULO APRESENTADO PELA AUTORA NA PETIÇÃO INICIAL PARA APURAR AS TAXAS COBRADAS, QUAL SEJA, A CALCULADORA DO CIDADÃO, DISPONÍVEL NO SÍTIO ELETRÔNICO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, NÃO SERVE PARA COMPROVAR A DIVERGÊNCIA ENTRE OS JUROS PACTUADOS E OS JUROS COBRADOS
.”
(TJ-PR - APL 00496497020208160014, relator Roberto Antonio Massaro, julgado em 09/04/2021, 13a Câmara Cível, publicado em 12/04/2021).

Posto isso, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e aplico ao agravante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021